Tribunal: CARF
Processo: 13767.720075/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720075/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.120 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ORION LAVANDERIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Comprovada a existência de débitos em nome do contribuinte à data de
emissão do Ato Declaratório, não regularizado no prazo de 30 (trinta) dias de
sula ciência pelo contribuinte, é de se manter os efeitos da exclusão da empresa
do Simples Nacional, que tomou por base esse fato..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no do recibo
00.10.04.92.02, relativo ao ano-calendário de 2019, que impediu a opção da Interessada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720075/2019-17
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720075/2019-17

pelo Simples Nacional em face da existência de débito cuja exigibilidade não está
suspensa, conforme lista de débitos constante no próprio Termo.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em 20/03/2019, pedindo
sua inclusão no Simples Nacional e alegando, em resumo, que:
[...]
A recorrente, teve contra si lavrado o Termo de Indeferimento da Opção ao Simples
Nacional em epígrafe onde declara que a mesma incorreu em situações que a impedem
de optar pelo Simples Nacional por terem débitos cuja exigibilidade não estavam
suspensas e como Fundamentação legal: Lei Complementar 123 de 14/12/2006, art. 17,
inciso V, com os seguintes débitos fazendários:
[...]
Primeiramente, verificamos nenhum dos débitos elencados acima está ligado
diretamente à atividade da empresa recorrente, ou seja, não trata-se de tributos e sim
de penalidades aplicadas pelo descumprimento de algumas obrigações acessórias em
anos anteriores ao que se examina.
Outro fato muito importante a destacar e que poderá ser evidenciado pelos nobres
julgadores ao compulsar os referidos autos é que, todas a pendências relativas à falta
de recolhimento dos tributos diretamente ligados á atividade da empresa foram
devidamente regularizados dentro do prazo normal estabelecido pela legislação para
que a mesma pudesse permanecer na sistemática do Simples Nacional, restando
apenas, essas penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, conforme já
foi mencionado, que por um equívoco do setor financeiro da empresa deixou de paga-
las dentro do prazo estabelecido, ou seja, em 31/01/2019, fato esse que,
indubitavelmente não trouxe nenhum prejuízo aos cofres públicos devido à
insignificância de seus valores.
Cabe aqui ressaltar que, estamos há vários anos atravessando uma seria crise
financeira que vem afetando toda a cadeia empresarial em nosso pais e que penalidade
com esta" Indeferimento da opção da recorrente pelo Simples Nacional" com certeza
agravará ainda mais a situação e conseqüências muito graves poderão ocorrer caso
não seja revertido tal situação como o desemprego ou até mesmo a paralização total da
empresa.
[...]
É inconcebível achar que as micros e pequenas empresas não pudessem sofrer
problemas financeiros como qualquer outra empresa, isso seria utópico, e além da
razão. A microempresa e a empresa de pequeno porte, com certeza, sofre ainda mais as
conseqüências de qualquer crise do que as demais.
Em síntese, exigir que o microempresário ou o empresário de pequeno porte não possa
estar inadimplente com seus tributos, às Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal, é ferir o principio constitucional do tratamento favorecido e diferenciado
que deve ser dado a elas.
A LC 123/06, bem corno a sua antecessora, a Lei 9.317/96, não foram criadas para
resolver os problemas de fluxo de caixa das microempresas e das empresas de pequeno
porte, mas sim, foram criadas para regulamentar o que estava disposto na Constituição
Federal de 1988, que prevendo as possíveis dificuldades que as micros e pequenas
empresas pudessem passar, estabeleceu princípios que devem ser seguidos pelos
legisladores de todos os níveis da federação, especialmente quanto ao tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado destinado às microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme podemos extrair dos artigos 170, inciso IX, e 179, in verbis:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720075/2019-17

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Para dar maior sustentação basta lembrar que a Constituição Federal de 1988 e a Lei
Complementar 123/2006 que regula a matéria em comento, é uma vontade plena do
legislador, enquanto o Termo de Indeferimento do Simples Nacional é uma vontade do
intérprete. E equiparar o intérprete ao legislador é atribuir para a obrigação tributária
uma outra causa além da lei. É destruir a segurança firmada pela Constituição Federal
para introduzir o arbítrio em matéria fiscal.
Ademais, é de se considerar que o contribuinte, desde a opção que o próprio fisco
homologou, vem gerando emprego e cumprindo suas obrigações. De repente, como
num passe de mágica, é atacado por uma ferramenta que podemos comparar com a
"guilhotina", destituindo-o daquele direito que o próprio órgão houvera outorgado.
[...]
O que o Ilustríssimo Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória fez com
a expedição do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi violar os
princípios inseridos em nossa Constituição Federal de 1988 destinados às micros e
pequenas empresas, e segundo a doutrina de Celso Antonio Bandeira de Mello , em sua
obra Elementos de Direito Administrativo, que conceitua e destaca a importância dos
princípios para o direito, a violação poderá trazer graves conseqüências, in verbis:
[...]
Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional excluir as
microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de
pagamento de tributos, pois, não era este o espírito constitucional destinado para esse
tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se desenvolver e crescer,
cumprindo com sua função social.
[...]
Diante de todas essas razões, infere-se que há motivação legal para que a empresa
permaneça na sistemática do Simples Nacional, e seja corrigido o equívoco havido, por
parte da Secretaria da Receita Federal, para que possa continuar recolhendo seus
impostos pelo sistema simplificado, e gozar das benesses previstas na Lei, restando
constatado pelas informações prestadas que não se enquadra nas vedações da Lei.
Ante o exposto, requer, ante as argumentações fáticas e de direito apresentadas, sejam
acolhidos os argumentos aqui aduzidos, para, em conseqüência, ser tornado sem efeito
o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional , por medida da mais alta e
salutar justiça.
Nestes Termos,
Pede e espera deferimento.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por
considerar que o pagamento dos débitos impeditivos somente ocorreram no dia 19/03/2019,
portanto, após o prazo aludido no art. 6o, §2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720075/2019-17

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio decorre do indeferimento da opção à sistemática do Simples Nacional,
relativo ao ano-calendário de 2009, por incorrer o Contribuinte em situações impeditivas, ou
seja, por possuir débitos cuja exigibilidade não estavam suspensas. Esclarece a fiscalização que
nenhum dos débitos elencados no instrumento de exclusão está ligado diretamente à atividade da
empresa, pois não se trata de tributos, e sim, de penalidades aplicadas pelo descumprimento de
algumas obrigações acessórias em anos anteriores ao que se examina.
Em seu recurso a defesa aduz preliminar de nulidade do Termo de Indeferimento,
dizendo inexistir justa causa. Quanto ao mérito, advoga a tese que nenhum dos débitos elencados
está ligado diretamente à atividade da empresa, sustenta que as pendências apontadas foram
regularizadas dentro do prazo estabelecido pela legislação, e, ao final, defende a
inconstitucionalidade da exclusão.
Com referência à preliminar suscitada, ela parece mais com o mérito do que uma
preliminar de nulidade propriamente dita. Analisar se existe ou não justa causa apta a excluir o
Contribuinte do Simples, é também, em face das provas produzidas, se há ou não débitos
exigíveis não regularizados no prazo legal.
No que diz respeito ao mérito, o dispositivo que fundamentou a exclusão do
Contribuinte do Simples Nacional é o art. 17,V da LC 123/06. Tal dispositivo prevê que a
microempresa ou empresa de pequeno porte não podem recolher tributos na forma do Simples se
possuírem débito com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Conforme prevê a legislação aplicável a matéria, a opção pelo Simples Nacional
deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional podem ser regularizadas dentre deste prazo.
O Termo de Indeferimento, de cunho declaratório, lista como impedimentos cinco
débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo o primeiro referente a
“GFIP-MULTAATRASO/FALTA” (código 1107) do período de apuração 31/12/2013, com
saldo devedor originário de R$ 500,00, e os outros quatro referentes a “DCTF-
MULTAATRASO/FALTA” (código 1345) dos períodos de apuração 25/04/2016, 23/05/2016,
22/07/2016 e 22/02/2017, com saldos devedores originais de R$ 500,00 cada um.
Com referência às alegações no sentido de que os débitos listados, por
representarem multas pelo descumprimento de obrigações acessórias, não estão ligados
diretamente à atividade da empresa, deve-se levar em conta que a obrigação tributária é principal
ou acessória, e que no caso da obrigação acessória de entregar no prazo regulamentar GFIP e
DCTF, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal, nos termos
do §3o, do art. 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720075/2019-17

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Logo, não procedem as alegações da Interessada contrárias à inclusão de multas
em questão no Termo de Indeferimento.
Com referência ao seu argumento de que as pendências apontadas foram
regularizadas dentro do prazo estabelecido pela legislação, eles também não prosperam.
Compulsando os autos, verifico que os comprovantes de pagamento dos cinco DARFs referentes
aos débitos impeditivos demonstram que foram recolhidos somente no dia 19/03/2019 (fls. 15 a
17), portanto, após o prazo estabelecido, que se encerrou no último dia do mês de janeiro daquele
ano-calendário.
Portanto, é inconteste que as providências somente foram adotadas após o prazo
estabelecido em nossa legislação.
Por fim, com referência aos seus reclamos de inconstitucionalidade, assento a
impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade, nos termos da Súmula
CARF no 2, deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais motivos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital